Tribunal: TJDFT
Processo: 0711850-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0711850-91.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGEFIS REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL FLORIDA DO NRPAN - GAMA/DF D E S P A C H O Considerando a atuação do Parquet no processo de origem, remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora